Tribunal: TJPA
Processo: 0000764-22.2014.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000764-22.2014.8.14.0004

APELANTE: MSL MINERAIS SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos com a finalidade de prequestionamento, sob alegação de omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que justifique a oposição dos embargos e se é possível rediscutir o mérito por essa via.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento mesmo com a rejeição dos embargos, desde que o tribunal superior reconheça vício.

4.O acórdão apreciou suficientemente as questões relevantes da controvérsia.

5.Embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação da convicção do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.O prequestionamento pode ocorrer mesmo com a rejeição dos embargos, desde que haja vício reconhecido pelo tribunal superior.

2.É suficiente que o acórdão aborde as questões essenciais da controvérsia, ainda que não mencione todos os dispositivos legais invocados.

3.Embargos de declaração não são meio adequados para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência citada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 15 a 22 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MSL MINERAIS S.A.,
em face do v. Acórdão de
Id.
27637674
, que conheceu e negou provimento, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, nos autos de Embargos à Execução Fiscal ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, ora embargado.

Em suas razões, a EMBARGANTE alega omissão no acórdão ao desconsiderar que, no REsp 1.046.618/PA, o STJ conheceu parcialmente do recurso e lhe negou provimento, por entender inviável a análise técnica do produto sem prova pericial, incompatível com o rito do mandado de segurança.

Assim, não se teria formado coisa julgada material sobre o mérito da incidência tributária, tendo em vista que o STJ admitiu a possibilidade de discussão do tema pela via ordinária.

Argumenta, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a inexistência de coisa julgada material, nem a distinção entre o que fora decidido no mandado de segurança (inadmissibilidade da via eleita) e a possibilidade de rediscussão da matéria em sede de embargos à execução fiscal, como feito nos presentes autos. Aduz que houve também cerceamento de defesa, pela negativa de produção de prova pericial.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir omissão e reformar o acórdão, devolvendo os autos à origem para a produção de prova pericial sobre a natureza da bauxita calcinada. Pugnou também pelo prequestionamento dos arts. 355 do CPC e 5º, LV, da CF, visando à futura interposição de recursos excepcionais.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de Id. 28900991.

É o suficiente relatório
.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao exame de mérito, ressaltando que os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, nos termos do
art. 1.022 do CPC/2015
.
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No presente caso, a embargante alega omissão no acórdão recorrido por supostamente desconsiderar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.046.618/PA não teria formado coisa julgada material sobre o mérito da incidência tributária, permitindo a rediscussão da matéria em via ordinária. Aduz, ainda, omissão quanto ao cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial.

Entretanto, a mera leitura do acórdão embargado evidencia que todas as questões suscitadas foram expressas e exaustivamente examinadas, inexistindo vício a ser sanado. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da EMBARGANTE com o desfecho do julgamento, pretendendo, por meio impróprio, a modificação do julgado, o que se mostra incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Conforme restou consignado no voto condutor do acórdão, a questão da coisa julgada foi devidamente apreciada e fundamentada. A decisão embargada foi clara ao estabelecer que:

"Não obstante, a decisão agravada apresentou fundamentação clara e tecnicamente consistente ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material. Isso porque a controvérsia acerca da incidência do ICMS sobre a exportação de bauxita calcinada já havia sido objeto de Mandado de Segurança anteriormente impetrado pelo ora agravante, no qual houve trânsito em julgado. Naquela oportunidade, restou expressamente consignado que a bauxita calcinada se enquadra como produto semielaborado, conforme listagem do CONFAZ, razão pela qual permanece sujeita à tributação pelo ICMS."

Ademais, o acórdão também enfrentou diretamente o argumento relativo à decisão do STJ, assentando que a inadmissibilidade do Recurso Especial por questões formais consolidou a decisão de mérito proferida pelas instâncias ordinárias no mandado de segurança, formando-se, assim, a coisa julgada material sobre a matéria. Não há, portanto, omissão a ser suprida.

Da mesma forma, a alegação de
cerceamento de defesa
foi objeto de análise expressa no julgado, que concluiu pela prescindibilidade da prova pericial, nos seguintes termos:

"Ademais, a produção de prova pericial revela-se prescindível quando a matéria jurídica em exame já se encontra pacificada por orientação jurisprudencial consolidada, cuja reiterada aplicação dispensa dilação probatória, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil."

Verifica-se, portanto, que a embargante não aponta uma omissão real, mas sim reitera os mesmos argumentos já deduzidos em seu Agravo Interno e devidamente rechaçados por esta Turma Julgadora. A pretensão de reexame da causa, sob o pretexto de suprir vício inexistente, desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

Cumpre ressaltar, ainda, que, nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incorporados ao acórdão os elementos suscitados pelos embargantes para fins de prequestionamento, mesmo que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ou seja, para que a matéria discutida seja considerada prequestionada, não é imprescindível que o acórdão examine expressamente cada dispositivo legal invocado pela parte, sendo suficiente que aborde todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso em análise.

Desse modo, os embargos de declaração não se prestam a modificar a convicção do julgador acerca das alegações das partes, tampouco a viabilizar o reexame de provas ou a reapreciação do direito aplicável, como pretende o embargante no presente caso. O que se verifica, portanto, é mero inconformismo diante da solução adotada, buscando-se indevidamente a rediscussão da matéria já apreciada. Em outras palavras, almeja-se uma nova análise de mérito, a qual já foi exaustivamente realizada, com fundamentação suficiente para embasar a convicção do relator, conforme devidamente exposto no referido acórdão questionado.

Ante o exposto, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada e evidenciado o caráter de mero inconformismo da recorrente,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o v. Acórdão de Id. 27637674 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/09/2025